Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717448-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: RIOT GAMES SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os novos elementos de convicção coligidos pela parte agravada em contraminuta. Após, realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora